Tribunal: STF
Processo: ARE 1349223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESP 1.426.210/RS, JULGADO PELO STJ SEGUNDO O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONDENAÇÃO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE QUANTO À CARGA HORÁRIA EXERCIDA PELA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. VERBETE Nº 241, DA SÚMULA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e" do ADCT; e 1º; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação na qual a parte autora, na qualidade de professor da rede municipal de educação, requer o recebimento do piso salarial previsto no art. 206, da Constituição Federal.



    A preliminar deve ser afastada. Isto porque, eventual discussão acerca de orçamento para cobrir condenação ao pagamento do piso salarial nacional deve ser resolvida no âmbito administrativo e financeiro entre os entes federativos, não ensejando litisconsórcio passivo necessário da União e nem alteração da competência jurisdicional.



    O fundamento do pedido se embasa no comando constitucional efetivado em 16 de julho de 2008, através da promulgação da Lei nº 11.738, que, em seu artigo 2º, instituiu o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), valor este que serve de limite para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.



    Esse piso nacional, instituído pela Lei 11.738/2008, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF - ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Divulgação: DJe 23.08.2011, pág. 27 - publicação em 24.08.2011).



    Em consonância com o julgado do C. STF mencionado, cabe à União estabelecer normas gerais sobre a educação, o que inclui a fixação de um piso remuneratório aos professores, de modo a valorizar estes profissionais, e que deve ser respeitado por todos os entes da federação.



    Conclui-se, portanto, que não pode o poder público remunerar as carreiras do magistério público da educação em valor menor que o piso nacional estabelecido.



    Não assiste razão ao apelante quanto ao alegado fato impeditivo do direito da autora, no que tange à pretensa exigência de carga horária mínima de 40 horas semanais para fazer jus ao piso salarial, pois dispõe a referida Lei sobre jornada de trabalho de “no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, o que, por evidente, abarca carga horária inferior, hipótese em que será observada a proporcionalidade para o respectivo cálculo, nos termos do § 3º, do supracitado dispositivo legal, como restou salientado na sentença.



    Pelas alegações e provas documentais constantes dos autos, em especial dos contracheques que instruem a inicial, conclui-se que o réu não observou o piso estabelecido pela Lei nº 11.738/08, devendo, portanto, ser condenado a pagar à parte autora a diferença, de forma proporcional a carga horária por ela efetivamente exercida, que, nos termos estabelecidos na sentença, encontrando-se correto, inclusive, o termo inicial.



     Nesse sentido:



    REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS PRETÉRITAS DESDE A EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738 DE 2008. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de ação em que a autora, professora do Município de Barra Mansa, busca o recebimento do piso salarial nacional para o magistério público fixado pela Lei Federal nº 11.738 de 2008, sem prejuízo das diferenças pretéritas. Relação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Sentença que determinou o pagamento das diferenças das parcelas vencidas, a contar de 27/04/2011, conforme entendimento do exc. Supremo Tribunal Federa no julgamento da ADI nº 4.167/DF, que reputou constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores. Ausência de recurso voluntário. Sentença que se mantém. (0003699-46.2018.8.19.0007 - REMESSA NECESSARIA - Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 26/11/2019 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1343477 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1179), decidiu que: Em julgamento.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente